Tribunal: TJSP
Processo: 1003775-97.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Descontos realizados em valores do benefício da autora. Adesão da autora à associação ré que restou controvertida no feito. Alegação de falsidade das assinaturas da parte autora constantes do termo de adesão e autorização de descontos, apresentados pela requerida em contestação. Perícia grafotécnica que indicou falsidade das assinaturas nos documentos trazidos pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Descontos realizados em valores do benefício da autora. Adesão da autora à associação ré que restou controvertida no feito. Alegação de falsidade das assinaturas da parte autora constantes do termo de adesão e autorização de descontos, apresentados pela requerida em contestação. Perícia grafotécnica que indicou falsidade das assinaturas nos documentos trazidos pela ora apelante. Descontos mensais, pois, indevidos. Devolução dos valores de rigor. Danos morais que se caracterizam in re ipsa. Suficiência das provas dos prejuízos causados à autora em decorrência da má prestação de serviços para que seja reconhecida a responsabilidade da ora apelante. Quantum que deve considerar a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa da parte ofendida. Arbitramento na origem que se mostrou adequado ao caso dos autos. Sucumbência a cargo da ré, tendo em vista a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.